Tribunal: TJBA
Processo: 8027337-24.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027337-24.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA DOS SANTOS PORCINO

Advogado(s)
:
CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMUM EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. MÉDICO ESPECIALIZADO.
I
MPOSSIBILIDADE
.
PRECLUSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA NOMEAÇÃO
DO PERITO
.

LAUDO CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇAS E ATIVIDADE LABORAL. NÃO NECESSIDADE DE PERITO ESPECIALISTA. PERITO REGULARMENTE HABILITADO. JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de auxílio-doença comum em auxílio-doença acidentário, em razão da inexistência de comprovação do nexo causal entre a patologia apresentada pela autora e as atividades laborais exercidas.

II – A apelante alegou a necessidade de novo laudo pericial sob o argumento de que o presente laudo não teria sido elaborado por médico especialista. Todavia, o expert nomeado, regularmente cadastrado junto ao rol de peritos do Juízo, apresentou respostas claras, objetivas e suficientes, afastando qualquer indicativo de incapacidade laboral decorrente do trabalho.

III -
O perito foi regularmente nomeado e habilitado, sem qualquer impugnação à sua designação, atraindo a preclusão do direito de questionamento posterior, nos termos do art. 465, §1º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV – A perícia médica demonstrou incongruências nas datas das CATs, piora do quadro mesmo após afastamento laboral e fatores extra-laborais relevantes.

V – Inexistindo previsão normativa que exija especialização específica do perito, não se justifica a designação de novo profissional, sendo válida e suficiente a prova produzida.

VI – O magistrado é o destinatário final da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

VII – Recurso conhecido, mas desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO

(processo

nº
8027337-24.2024.8.05.0080
) interposto por
MARINALVA DOS SANTOS PORCINO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho de Feira de Santana, nos autos da Ação de Conversão do Benefício Aposentadoria por Invalidez para o Benefício de Aposentadoria por Invalidez Acidentária por ela ajuizada contra
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, ora Apelado.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .